Tribunal: STF
Processo: RE 1453851
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão do ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJSP) proferido nos seguintes termos:



“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pretensão de que seja declarada a inconstitucionalidade Lei Complementar n. 4.396, de 27 de setembro de 2010, do Município de Caieiras. 



Transformação de emprego público em cargo público, com migração de regime celetista para estatutário. Alegada violação aos Artigos 111, 115, II, 127 e 144 da Constituição Estadual. Violação configurada. Migração de cargos sem a observância do mandamento constitucional da prévia aprovação em concurso público. Inconstitucionalidade caracterizada Aplicabilidade da Súmula Vinculante n° 43 do STF. 



A Lei impugnada deixou de consignar que a migração do regime celetista para o estatutário se destinaria apenas aos empregados municipais submetidos previamente a concurso público, ao revés, permitiu a migração de empregos públicos para cargos públicos a servidores admitidos por processo seletivo, assim, os artigos 111, 115,, e 127, da Constituição Estadual. 



Assegurada a constitucionalidade da migração para empregados públicos admitidos mediante prévia aprovação em concurso público. 



Modulação dos efeitos. Incidência após 120 dias da prolação do julgamento. 



Ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da migração, exceto os servidores que tenham sido investidos em empregos públicos por meio de concurso público.” (e-DOC 3)



    No apelo extremo (e-DOC 5) interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, sustenta-se que o acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar parcialmente procedente o pedido da ação direta de inconstitucionalidade em questão, violaria o art. 37, II, da Constituição Federal de 1988 (CF/88). O recorrente defende, em síntese, não ser admitida a transmudação de regimes, pois implicaria na investidura em cargo para o qual o servidor não teria sido previamente aprovado em concurso público.



    Sem contrarrazões, o recurso extraordinário foi admitido (e-DOC 7).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República pugna pelo provimento do recurso do PGJ (e-DOC 15).



    Decido. 



    Não merece prosperar a irresignação.



    A legislação impugnada na origem “autoriza os empregados públicos da Administração Púbica Direta, admitidos através de concurso público, a aderirem o regime jurídico regido pela Lei n. 2.418, de 13 de maio de 1994, e dá outras providências”. Eis o inteiro teor da norma:



“Lei Complementar n. 4.396, de 27 de setembro de 2020, do Município de Caieiras



Art. 1° - Os empregados públicos da Administração Direta, admitidos através de concurso público ou processo seletivo, se assim o requererem, durante o prazo de 60 (sessenta) dias prorrogável por igual período mediante Decreto, poderão aderir ao regime jurídico da Lei Municipal n. 2.418 de 13 de maio de 1.994. 



Art. 2° - Considera-se empregado público, para os efeitos desta Lei Complementar, o Servidor investido em emprego público, de caráter permanente, admitido através de concurso público ou processo seletivo e regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 



Art. 3° - Ficam excluídos da possibilidade autorizada pela presente Lei Complementar, os servidores  ocupantes de empregos em caráter temporário admitidos nas hipóteses do permissivo contido no artigo 37, IX, da CF bem como, os ocupantes exclusivamente de cargos de provimento em comissão. 



Art. 4° - Os empregos ocupados pelos servidores que aderirem ao regime jurídico da Lei Municipal n. 2.418 de 13 de maio de 1.994, na forma prevista por esta Lei Complementar, ficam transformados em cargos, a partir da data da respectiva adesão. 



§ 1° - A transformação de que trata o "caput" deste artigo, dar-se-á pelo enquadramento automático dos servidores celetistas, observada a equivalência da nomenclatura, atribuições e vencimentos dos cargos correspondentes e integrantes dos Quadros de Pessoal. 



§ 2° - Os empregos públicos ocupados pelos servidores que não aderirem a esta Lei Complementar serão extintos assim que se vagarem, passando a integrarem enquanto em atividade o denominado "extra-quadro". 



§ 3° - Ficam extintos os contratos individuais de trabalho, cujos empregos e funções foram transformados, ficando assegurados aos respectivos ocupantes a continuidade da contagem do tempo de serviço para efeito de  aposentadoria, décimo terceiro salário, férias e adicional de tempo de serviço, bem como o vencimento correspondente ao cargo resultante da transformação. 



§ 4° - Caso o salário anterior à adesão seja superior ao do vencimento do cargo transformado, a parcela excedente será mantida e absorvida pelos aumentos futuros, até que ocorra a igualdade. 



Art. 5° - É vedada a percepção cumulativa de vantagens financeiras previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos de Caieiras, instituído pela Lei Municipal n. 2.418 de 13 de maio de 1.994, com as previstas em acordos coletivos de Trabalho. 



Art. 6° - Fica aprovado o Termo de Adesão inserido no Anexo Único da presente Lei Complementar. 



Art. 7° - O Chefe do Poder Executivo baixará os atos necessários à execução da presente Lei Complementar. 



Art. 8° - As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão à conta das dotações próprias do Orçamento Geral do Município Anual.



Art. 9° - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação”. (grifos nossos)



    No acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que a migração do regime celetista para o estatutário, sem a devida observância do mandamento constitucional da prévia aprovação em concurso público, tornaria a legislação impugnada inconstitucional. Dessa forma, deu parcial procedência à ação, expressamente ressalvando que a lei seria constitucional apenas para aqueles empregados públicos que tivessem sido aprovados em concurso público.



    Com efeito, o acórdão não diverge do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a transposição para o regime estatutário de servidores celetistas, desde que aprovados por concurso público. Nesse sentido, cito a ADI n. 3636, de minha relatoria:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos servidores celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e § 1º, do ADCT. Parcial procedência. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc. 



    1. Não se afigura inconstitucional a lei amazonense quando promove a modificação do regime jurídico dos funcionários da autarquia, já que o Estado do Amazonas atendeu a determinação constitucional de conformar seus servidores da administração direta, autárquica ou fundacional a um regime jurídico de sujeição uniforme, no caso, ao regime estatutário. O Instituto de Medicina Tropical de Manaus, como autarquia, deveria, de fato, ter seus servidores submetidos ao regime estatutário, não mais se admitindo que os servidores da autarquia permanecessem regidos pela CLT. Entretanto, não é possível extrair-se do art. 39 da Constituição que a adoção do regime único deva se dar em desconformidade com a regra imperativa do concurso público (art. 37, II, da CF/88). 



    2. A inconstitucionalidade do art. 1º da lei questionada aflora da extensão com que se promoveu a transposição do regime dos funcionários da autarquia estadual, uma vez que a norma não especificou a quais servidores se dirigia o comando. A expressão “atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista” pode dizer respeito, sem dúvida, a servidores que foram contratados sem realização de concurso até a data de publicação da lei, no caso, 7 de maio de 1993. No entanto, esses servidores, se contratados antes do novo regime constitucional, poderiam não atender os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição, em especial o do exercício ininterrupto por cinco anos, e, ainda assim, serem todos aproveitados como servidores estatutários. É necessário se conferir interpretação conforme à Constituição à expressão “os atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista” contida no art. 1º da Lei nº 2.205 do Estado do Amazonas, de 7 de maio de 1993, para excluir do âmbito de sua incidência os servidores que não foram admitidos por meio de concurso público e que não estavam em exercício há pelo menos 5 anos ininterruptos na data da promulgação da Constituição da República, nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    3. A Lei 2.205/93 determinou, ainda, em seu art. 2º, a transformação dos empregos ocupados pelos então servidores da autarquia em cargos públicos. A segunda parte da disposição (“mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.762/86”) acabou por vincular a transformação à consequente titularização desses cargos pelos servidores beneficiários da modificação do regime. Essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores, ainda que não concursados, em cargos efetivos, nos quais a investidura se devia dar, conforme a atual Constituição, mediante prévia submissão de tais servidores a concurso público, seja aquele previsto no art. 37, inciso II, de seu texto permanente, seja o concurso para fins de efetivação mencionado no § 1º do art. 19 do ADCT. 



    4. Mesmo os celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT, e agora amparados pelo regime estatutário, não poderiam titularizar cargo de provimento efetivo sem a aprovação em concurso ao qual se refere o § 1º do art. 19 do ADCT. Esses possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público. A interpretação a ser conferida ao art. 2º deve ser mais restritiva que a atribuída ao art. 1º da lei estadual, devendo-se excluir do âmbito de incidência da expressão “mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.726/86”, contida no art. 2º da Lei estadual nº 2.205/93, os servidores que não tenham se submetido ao concurso público previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, ou ao concurso para fins de efetivação referido no § 1º do art. 19 do ADCT. 



    5. Igual interpretação conforme à Constituição deve ser conferida aos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei 2.205/93, restringindo-se o âmbito de sua incidência apenas àqueles servidores concursados. Não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1º) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. 



    6. Considerando-se que a lei combatida está em vigor há mais de 28 anos e que, provavelmente, muitos dos servidores admitidos até sua edição estão, atualmente, recebendo proventos de aposentadoria, ou seus dependentes, pensões por morte, hão de se modular os efeitos da decisão, com fundamento no art. 27 da Lei 9.868/99, para se conferir ao julgado efeitos ex nunc, ficando expressamente ressalvados dos efeitos da decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Precedentes.



    7. Ação julgada parcialmente procedente.” (DJe de 7/1/22, grifos nossos).



    No mesmo sentido, confira-se, ainda:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Transformação de empregos públicos em cargos de provimento efetivo. Observância da regra do concurso público. Agravo regimental não provido. 



    1. Segundo a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a transformação de empregos públicos em cargos de provimento efetivo no contexto de alteração do regime jurídico do quadro de pessoal do ente público, desde que observada a regra da acessibilidade pela via do concurso público. Precedentes: ADI nº 1.476-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 19/4/22; ADI nº 3.636, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 7/1/22; RE nº 627.493-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/5/20; ADI nº 1.150, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 17/4/98. 



    2. A norma questionada permite a transformação do emprego em cargo público efetivo por opção do titular que tenha ingressado no exercício do emprego anteriormente a 4 de junho de 1998, no contexto da instituição do regime jurídico estatutário na localidade. Ao explicitar que essa transformação somente poderia ocorrer em relação aos empregados que prestaram concurso público, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RE nº 1.346.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/6/22, grifos nossos).



    Nesses termos, concluo que o acórdão recorrido encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    Ante o exposto, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente